Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701554-91.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LUCAS CARVALHO PAZ APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOAO LUCAS CARVALHO PAZ contra a r. sentença exarada no ID 48785043, pela qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais do processo. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual. O apelante pugna, inicialmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Narra que o transcurso do prazo para recolhimento das custas deve levar à extinção do processo pelo cancelamento da distribuição e falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, situação que não gera o dever do recolhimento de custas judiciais. Ao final, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja isento das custas judiciais, face ao indeferimento da petição inicial. Não houve recolhimento do preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 48785047). Consoante decisão acostada desta Relatoria no ID 49991374, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinada a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, na forma dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo assinalado transcorreu in albis, consoante a certidão acostada ao ID 49442986. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 48785045 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 49114592), deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 49442986, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de majorar a verba honorários (§ 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil), tendo em vista que não fora fixada pelo Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 10:40:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora